Tribunal: TCU
Processo: 027.981/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas com recursos de convênio tendo por objeto a construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), bem como pela impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Pnate/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Evaldo Oliveira da Cunha, prefeito municipal de Ipixuna do Pará nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas com recursos do Convênio 656511/2009, celebrado com o Município de Ipixuna do Pará, tendo por objeto a construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), bem como pela impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Pnate/2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Evaldo Oliveira da Cunha e o Município de Ipixuna do Pará, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a contar da notificação, para que o Município de Ipixuna do Pará efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia abaixo destacada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 6/11/2012 3.386,23 9.3. dar ciência ao município de Ipixuna do Pará de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal, e que a ausência de liquidação tempestiva resultará no julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.